Tribunal: TJBA
Processo: 0012663-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012663-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, JOSE CANDIDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a nulidade da doação de bem público por ausência de autorização legislativa e a inexistência de direito de propriedade da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradições e omissões ao não enfrentar argumentos sobre a validade da doação, a prescrição para revisão dos atos administrativos e a impossibilidade do Judiciário rever o mérito dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da lide, fundamentando-se na análise da Lei Municipal 140/1948 e concluindo pela nulidade do Termo de Acordo e Compromisso por ausência de autorização legislativa.

4 - Quanto à alegada exceção para doação a instituições de assistência social, o acórdão expressamente consignou a ausência da cláusula de reversão exigida pela lei.

5 - No que tange à alegada prescrição para anulação de atos administrativos, o acórdão tratou da questão ao reconhecer a imprescritibilidade dos bens públicos, conforme jurisprudência consolidada.

6 - O Poder Judiciário não adentrou no mérito administrativo do ato, mas analisou seus aspectos estritamente legais, verificando a observância das formalidades exigidas por lei.

7 - O que se verifica é mero inconformismo com a decisão proferida, tentando-se utilizar os embargos de declaração como meio inadequado para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0012663-51.2009.8.05.0001, sendo parte Embargante SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA - SASDERBA e parte Embargada MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA